Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME1. Recurso interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, alegando tratar-se de verbas salariais e de montante inferior a 40 salários-mínimos, portanto impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Verificar se os valores bloqueados possuem natureza salarial, apta a atrair a regra da impenhorabilidade legal, considerando os extratos bancários apresentados e a distribuição do ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de depósitos em caderneta de poupança até o limite legal.
4. O art. 854, § 3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos.
5. No caso, ficou comprovado que a quantia bloqueada decorre diretamente de salário creditado dias antes, sem movimentações posteriores que descaracterizassem sua origem alimentar.
6. Por outro lado, os valores bloqueados em outra conta bancária, não foram comprovadamente de origem salarial ou poupados, razão pela qual devem ser liberados ao exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$1.400,68, ordenando sua liberação ao agravante. Mantida a penhora do restante.
Tese de julgamento: Comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, cabendo ao executado o ônus da prova conforme o art. 854, § 3o, I.
Legislação citada: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1684523, 1704206, 1981330, 1914146, 1911145.